Tribunal: TJBA
Processo: 8070250-67.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO ESPECIAL EM
REVISÃO CRIMINAL N. 8070250-67.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª VICE PRESIDÊNCIA

RECORRENTE: WELLINGTON LISBOA DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): MOISÉS SILVA DOS SANTOS (OAB:PE 61.436-N)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA: CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006. TEMA 1194/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1) RETRATAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1194. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO FORMAL OBRIGATÓRIO. COMPATIBILIZAÇÃO COM A SÚMULA 231/STJ.

2) ATENUANTE DE CONFISSÃO. ARTIGO 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FORMAL DISSOCIADO DA REDUÇÃO DOSIMÉTRICA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REDUÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.

3) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO FORMAL DA ATENUANTE SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM PUNITIVO.

4) CONCLUSÃO: JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

RECURSO ESPECIAL
referente ao Acórdão da
REVISÃO
CRIMINAL Nº

8070250-67.2024.8.05.0000
, sendo o Recorrente
WELLINGTON LISBOA DE ALMEIDA
, e, Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO E
STADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em
PROMOVER JUÍZO
POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR